Tribunal: TJMT
Processo: 1019005-76.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1019005-76.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
PEDRO JOCELITO REDIVO
AGRAVADO(S):
WILBERTO VARGAS
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PEDRO JOCELITO REDIVO em virtude da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, Dr. Cássio Leite de Barros Netto, que nos autos de Embargos à Execução no 1002874-59.2021.8.11.0086, opostos em face do WILBERTO VARGAS, INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, concedendo o parcelamento das custas processuais, bem como DEFERIU PARCIALMENTE a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, tão somente quanto à cobrança do cheque no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).
Em suas razões recursais, com relação à GRATUIDADE DA JUSTIÇA, o agravante aponta “a precária situação que vem atravessando, todavia, referido pedido sequer fora apreciado, tendo o Magistrado a quo se limitado exclusivamente a deferir o parcelamento das custas, requerido de forma subsidiária” (sic).
Alega que “vem atravessando período de severa dificuldade financeira, a sua única fonte de renda seria essa pequena safrinha de arroz, a primeira que conseguiu colher depois de 03 anos amargando prejuízos” (sic).
Ressalta que “o Agravante adquiriu um imóvel rural relatado pelo Agravado, contudo, não conseguiu fazer frente aos pagamentos, pois efetuou contrato de promessa de compra e venda futura, contando com o resultado da lavoura (que nunca aconteceu) para adimplir com as parcelas ali pactuadas, tendo conseguido adimplir única e exclusivamente com o valor do “sinal” do negócio, sofrendo execução de todo o restante” (sic).
Informa que “conta com diversos protestos em seu nome, além dos que foram trazidos pelo ora Agravado no citado processo de execução – obtido por meio desconhecido -, o Agravante possuí protestos em cartório, cheques devolvidos, saldo de conta negativo, dentre tantos outros documentos que oportunamente anexa aos autos” (sic).
Expõe que “possui 04 filhos, de 18, 15, 4 e 2 anos de idade, e trabalha única e exclusivamente com essa lavoura ora penhorada, portanto sua renda e a sua condição atual é indubitavelmente insuficiente para suportar e custas e despesas processuais, posto que inviabilizaria, ainda mais, seu sustento e de seus filhos” (sic).
Assevera que o fato de estar recolhendo as custas recursais não significa que possui meios para prosseguir com a ação sem a concessão da benesse.
Com relação ao EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, relata que pretendeu em seus embargos, a improcedência da ação de execução, fundado no excesso de execução, haja vista que o agravado “em flagrante má-fé está executando a mesma dívida como se fossem 3 dívidas diferentes, sem fazer a ressalva dos valores que já recebeu, e utilizando de chantagem para extorquir o Agravante” (sic).
Afirma que “todas as transações tidas entre as partes eram em caráter informal, devido a amizade que até então mantinham. Inclusive, após o ingresso dessa execução absurda por parte do Agravado, diversos amigos em comum dos mesmos se ofereceram para tentar intermediar um acordo, pois conheciam a situação e sabem que o Agravante devia única e exclusivamente R$ 129.000,00 ao Agravado, instrumentalizado pela confissão de dívida, sendo todos rejeitados pelo Agravado” (sic).
Anota que “nos autos da execução, cujo valor da causa é de R$ R$ 491.448,49, penhora da safra de arroz avaliada em R$ 328.220,00, ou seja, a garantia de 67% da execução” (sic).
Diz que “o valor da causa é soma de: a) 01 Cheque no valor de R$ 150.000,00, com vencimento para 30 de março de 2021; b) 01 Nota Promissória no valor de R$ 150.000,00, com vencimento para 30 de março de 2021; e c) 01 confissão de dívida no valor de R$ 129.000,00 com vencimento em 15 de março de 2019, com as suas atualizações” (sic).
Discorre que “com o acertado reconhecimento da prescrição de R$ 150.000,00, a execução de R$ 491.448.49 já cai para o valor de R$ 341.448,49, sendo que destes, R$ 328.220,00, foram garantidos pela penhora. Ou seja, 96,12% da execução estão GARANTIDOS nos autos. Ainda, foram anexados pelo Agravado diversos comprovantes de transferência que somam R$ 87.272,00 (oitenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais), efetuados diretamente na conta do Agravado” (sic).
Sustenta que “exauriu as suas vias de provas documentais, e demonstrou de forma indubitável a imprescindível necessidade de oitiva de testemunhas” (sic).
Pondera que “restou evidentemente demonstrado nos autos a probabilidade do seu direito e o perigo na demora, haja vista que na hipótese de prosseguimento da execução, a safra seria INJUSTAMENTE levantada e o Agravado não possui nenhuma condição de indenizar o Agravante, considerando que não possui nenhum bem e muito menos ofício” (sic).
Entende que “estão presentes os requisitos a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. A execução já está 96,12% INTEGRALMENTE garantida pela penhorada da safra efetuada ao id. 57675215” (sic).
Requer, de início: a) seja concedida a gratuidade da justiça em primeiro grau de jurisdição; b) seja atribuído efeito suspensivo integral aos embargos à execução, até o seu ulterior julgamento; c) subsidiariamente, pugna que, “liminarmente, seja dado provimento parcial, reformando a decisão agravada e deferindo o efeito suspensivo a 96,12% do crédito exequendo, face a já reconhecida prescrição do cheque de R$ 150.000,00 e a garantia do juízo consistente na penhora da safra de arroz nos autos da execução, avaliada em R$ 341.448,49” (sic); ou, d) “seja o presente agravo recebido, e liminarmente, seja dado provimento parcial, reformando a decisão agravada e deferindo o efeito suspensivo a 62% do crédito exequendo, a garantia do juízo consistente na penhora da safra de arroz nos autos da execução, avaliada em R$ 341.448,49” (sic).
Preparo recursal recolhido, conforme certidão de Id. 107120465.
Eis a síntese do necessário.
Decido.
Por entendê-lo próprio e tempestivo, RECEBO o presente agravo de instrumento, o que faço com fulcro nos artigos 1.015, parágrafo único, combinado com o artigo 1.017, ambos do Código de Processo Civil.
Por primeiro há de se destacar que o artigo 98, caput, do CPC, dispõe que gozará do benefício da assistência judiciária, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.
Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;” (sublinhei).
Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, até porque a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.
Pois bem. Diante dos documentos apresentados, a princípio não se constata que o agravante seja pessoa pobre na forma da lei, haja vista que teve condições de obter transações financeiras que não seriam possíveis se realmente se tratasse de pessoa de parcos recursos financeiros.
De mais a mais, consoante documentos apresentados, especialmente pela Declaração para fins de Imposto Sobre a Renda - Pessoa Física, vislumbra-se que trata de pessoa, que embora declare rendas módicas, especifica propriedade de bem móvel de valor relevante (Pá-Carregadeira – R$ 95.000,00), além do que, as faturas de energia elétrica apresentadas, no mínimo demonstram tratar-se de pessoa da classe média, ante o valor do consumo ali especificados (Id. 106353987).
Ademais, se carente fosse, não teria ao menos condições de contratar advogado e pagar o preparo recursal.
Dito de outro modo, as dificuldades financeiras enfrentadas pelo agravante, por si só, não significa que se trata de pessoa hipossuficiente.
Assim sendo, entendo não demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ao resultado útil do processo.
Desse modo, não tem como conceder a gratuidade desde logo.
Superada tal questão, neste momento de cognição sumária, passo à análise do pretendido EFEITO SUSPENSIVO RELATIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO.
O parágrafo único do art. 995 do CPC, estabelece que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Vislumbra-se, que no caso concreto o agravante pretende o efeito suspensivo fundado no excesso de execução, bem como arguindo que o agravado age “em flagrante má-fé” (sic), “executando a mesma dívida como se fossem 3 dívidas diferentes, sem fazer a ressalva dos valores que já recebeu, e utilizando de chantagem para extorquir o Agravante” (sic).
Pois bem. Conforme prevê o Código de Processo Civil:
“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.
§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”
Assim, o efeito suspensivo pode ser concedido desde que requerido e demonstrado pelo embargante os requisitos para a concessão da tutela provisória e a segurança do juízo por penhora, depósito ou caução que sejam suficientes.
Os requisitos da tutela provisória são o fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito alegado; e o periculum in mora, materializado no risco de dano ao direito da parte (natureza satisfativa) ou ao resultado útil do processo (natureza cautelar).
No caso dos autos, foi reconhecida a prescrição equivalente a R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) (Id. 106353988 – fls. 291/291), de modo que a execução de R$ 491.448.49 (quatrocentos e noventa e um mil, quatrocentos e quarente e oito reais e quarente nove centavos), a uma primeira análise, cai para o valor de R$ 341.448,49 (trezentos e quarente e um mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e nove centavos), sendo que destes, R$ 328.220,00 (trezentos e vinte e oito mil, duzentos e vinte reais), foram garantidos pela penhora (Id. 106353989). Sendo assim, observo a verossimilhança das alegações do agravante, ou seja, há indicativos de que 96,12% da execução estão garantidos.
Já no que pertine aos comprovantes de transferência que somam R$ 87.272,00 (oitenta e sete mil duzentos e setenta e dois reais), para a conta do agravado, como bem ressaltado pelo juízo a quo, “não há maiores referências de que guardem relação com o débito, não podendo ser tomados como parcial adimplemento da dívida neste momento processual”.
De mais a mais, para que não haja prejuízos ao recorrente, faz-se necessário conceder, pelo menos por ora, a suspensão pretendida nos embargos à execução, uma vez presentes os requisitos a ensejar a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.
É assente o entendimento nesta Corte de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA – EMBARGOS – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO §1o DO ART. 919 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos Embargos quando forem relevantes os fundamentos, o prosseguimento da Ação possa causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação e, ainda, quando a Execução já estiver garantida por penhora, depósito ou caução (art. 919, §1o, CPC).
Ausentes os requisitos acima, deve ser reformada a decisão agravada que deferiu a suspensividade.” (AI 1012355-81.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Julgado em 02/10/2019, Publicado no DJE 10/02/2020) (sem destaques no original).
Desta forma, de acordo com a fundamentação alhures, presentes os requisitos legais DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência tão somente para CONCEDER o efeito suspensivo até que se julgue o mérito do presente recurso.
Comunique-se ao MM. Juiz de primeiro grau o teor desta decisão.
A matéria em discussão é passível de autocomposição, amoldando-se às hipóteses do artigo 2o da Ordem de Serviço 003/2012 – NPMCSC, de modo que determino a remessa dos autos para a Central de Conciliação e Mediação do 2o Grau para as devidas providências, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.
Além das advertências de estilo, consigne-se que o não comparecimento configura ato atentatório à dignidade da justiça e ensejará aplicação de multa (art. 334, § 8o, do NCPC), salvo manifestação conjunta no sentido de falta de interesse ou desnecessidade.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora